Tribunal: TJDFT
Processo: 0765891-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, VI, c/c art. 520, inc. II do CPC.
2. O art. 520, II do Código de Processo Civil dispõe que “O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.”.
3. No caso, a sentença meritória que fixou os honorários de sucumbência (ID164224470) foi desconstituída pela sentença homologatória de autocomposição extrajudicial (ID168615600), que transitou em julgado e passou a ter força de título executivo judicial em decorrência do disposto no art. 515, III do CPC, tornando-se inviável o debate das condições nela avençadas.
4. Assim, tendo em vista que o documento que respaldou o presente cumprimento corresponde à primeira sentença prolatada nos autos de origem, cujo teor foi modificado pela sentença homologatória transitada em julgado (art. 520, inc. II do CPC), é incabível o pagamento dos honorários sucumbenciais ao exequente, ante a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI do CPC).
5. Escorreita, portanto, a sentença vergastada.
6. Apelação conhecida e desprovida.